Tribunal: TJDFT
Processo: 0701416-77.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE ROUBO TENTADO MAJORADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o art. 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Não vinga o pleito absolutório, quando há provas seguras e harmônicas da materialidade e da autoria do ato infracional correlato ao crime de roubo tentado majorado atribuído ao jovem.
3. Comprovado que o menor praticou elementares do ato infracional correlato ao crime de roubo tentado majorado, não há como reconhecer a participação de menor importância.
4. Considerando-se a gravidade do ato infracional, o contexto social e as condições pessoais do adolescente, a medida socioeducativa de internação se mostra adequada e necessária para a socialização e reeducação do menor.
5. Recurso conhecido e desprovido.